Tribunal: TJES
Processo: 0026803-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026803-22.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE JEQUITIBA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM CONDOMÍNIO COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO. ACÓRDÃO LOCAL QUE RECONHECEU A ILEGALIDADE DA COBRANÇA PELO MÍNIMO MULTIPLICADO PELAS ECONOMIAS. POSTERIOR FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA PELO STJ (TEMA 414) RECONHECENDO A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que: (i) julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar a cobrança da tarifa de água pelo consumo efetivo medido pelo hidrômetro; e (ii) julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o condomínio ao pagamento de R$ 186.268,90, conforme laudo pericial. O recurso foi desprovido pela Terceira Câmara Cível. Após a afetação do Tema 414/STJ, os autos retornaram para reexame da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deve ser reformado para se adequar ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 414, que validou a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades em condomínios com um único hidrômetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), fixou a tese de que é lícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com um único hidrômetro, sendo ilegais o tratamento do condomínio como única unidade e as metodologias híbridas.

4. A sentença e o acórdão recorrido aplicaram entendimento anterior do STJ (REsp nº 1.166.561/RJ), segundo o qual era ilegal a cobrança pela multiplicação do mínimo pelo número de unidades.

5. A apelação devolve ao tribunal apenas a matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do CPC, sendo vedado ao órgão julgador extrapolar os limites do recurso (princípio da congruência, arts. 141 e 492 do CPC).

6. Como a concessionária não recorreu da sentença, houve preclusão consumativa quanto à metodologia de cobrança, o que impede a rediscussão dessa matéria em grau recursal.

7. Por essa razão, ainda que a jurisprudência tenha sido posteriormente modificada, o acórdão recorrido deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

___________________

Tese de julgamento:
1. A superveniência de tese repetitiva do STJ (Tema 414) não autoriza a readequação do julgamento quando a parte que seria beneficiada não interpôs recurso; 2. O limite objetivo do efeito devolutivo da apelação impedem a aplicação retroativa do novo precedente em prejuízo do recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.166.561/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2010; STJ, REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20.06.2024, DJe 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Desembargadores que integram o Segundo Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, manter o acórdão acostado às fls. 661/691, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026803-22.2018.8.08.0024

APELANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARQUE JEQUITIBÁ

APELADA:
CESAN
–
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de reexame do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão de decisão proferida pelo E. Desembargador Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça, na qual foi determinado o retorno dos presentes autos a esta Câmara Julgadora, com a finalidade de dar cumprimento à norma contida no art. 1.030, II, do CPC, em virtude da aparente presença de divergência com o entendimento firmado no julgamento dos
Recursos Especiais nrs. 1.937.887/RJ, 1.166.561/RJ e 1.937.891/RJ
(Tema
414
)
.

Na origem, a sentença (fls. 543/556), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “ação de danos materiais e restituição de indébito” ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARQUE JEQUITIBÁ

em face da
CESAN –
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para determinar que
“a demandada utilize como forma de cobrança o volume de água efetivamente consumido, mediante leitura do hidrômetro”.

Na mesma oportunidade, a r. sentença julgou procedente o pedido reconvencional, a fim de condenar
“o Condomínio reconvindo ao pagamento do valor total cobrado pela CESAN – R$ 186.268,90 (cento e oitenta e seis mil e duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos) – aplicando-se o volume de água efetivamente consumido, mediante leitura do hidrômetro, consoante laudo pericial de fls. 313/319 destes autos, o qual tenho por homologá-lo”.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 560/606, sustenta o apelante, em síntese, que (i) a sentença deve ser declarada nula por cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de nova prova pericial; (ii) o pedido reconvencional merece julgamento de improcedência; (iii) alternativamente, é incabível a cobrança de valores referentes a faturas já emitidas e quitadas; (iv) caso subsista a condenação imposta em sede reconvencional, esta deve ser limitada ao montante indicado na peça respectiva (R$ 69.977,42 – sessenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos); e (v) deve ser reduzido o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

Esta Eg. Terceira Câmara Cível, no acórdão recorrido (fls. 661/691), negou provimento ao recurso interposto pelo autor.

Inconformado, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARQUE JEQUITIBÁ
interpôs Recurso Especial (fls. 695/755), ao qual foram apresentadas contrarrazões às fls. 772/811.

Às fls. 813/814-verso, o processamento do recurso especial foi sobrestado em razão da afetação da matéria, sob o rito dos recursos repetitivos, referente à definição da
“forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo”
(STJ, ProAfR no
REsp nº 1.937.887/RJ – Tema 414
).

Concluído o julgamento do recurso paradigma, a E. Vice-Presidência determinou a devolução dos autos, diante da possível divergência entre o acórdão recorrido e a decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na sistemática do art. 1.030, II, do CPC.

Pois bem. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.166.561/RJ, com acórdão publicado em 05/10/2010, firmou entendimento no sentido da inadmissibilidade da cobrança da tarifa de água calculada com base no consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades existentes no imóvel quando há apenas um hidrômetro instalado. Nessa hipótese, a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios deveria observar, exclusivamente, o consumo efetivamente aferido.

Ocorre que a matéria foi recentemente revisitada e definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), ocasião em que, à unanimidade, foram fixadas as seguintes teses:

“1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas
.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

(STJ; REsp 1.937.887; Proc. 2021/0143785-8; RJ; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 20/06/2024; DJE 25/06/2024)
(grifei)

Em outras palavras, a forma de cobrança da tarifa de consumo de água e esgoto, anteriormente reputada ilegal, passou a ser reconhecida como legítima, tendo seus efeitos, inclusive, modulados no julgamento do Tema 414.

Firmadas essas premissas, constata-se, contudo, da análise detida da marcha processual, a existência de óbice intransponível à aplicação do novo precedente a este caso concreto.

Na origem, o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PARQUE JEQUITIBÁ
ajuizou ação de procedimento comum em face da
CESAN –
COMPA
NHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, alegando que, entre junho e setembro de 2015, as faturas foram emitidas como se o imóvel fosse industrial, embora composto majoritariamente por unidades residenciais, resultando em valores superiores ao devido. Afirma ainda que, a partir de outubro de 2015, a concessionária alterou unilateralmente a forma de cálculo, passando do consumo real para o faturamento mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos) por cada uma das 66 (sessenta e seis) unidades, o que onerou excessivamente os condôminos, inclusive os de imóveis desocupados.

Diante desse quadro, o autor requereu liminar para suspender a cobrança pelo importe mínimo e retomar a medição pelo consumo real de toda a unidade condominial, além do ressarcimento em dobro do prejuízo alegado, no valor de R$ 37.813,63 (trinta e sete mil, oitocentos e treze reais e sessenta e três centavos), e a confirmação da tutela de urgência com a procedência da demanda.

Após a apresentação de contestação cumulada com reconvenção (fls. 108/143), inclusive com a produção de prova pericial (fls. 313/345), o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional.

Na respeitável decisão, o Magistrado sentenciante fundamentou que
“
consoante quesito “3” e “4” do laudo pericial (fls. 315), os meses compreendidos entre Junho de 2015 a Setembro de 2015, o tipo de faturamento era “medido” e, a partir de Outubro de 2015, passou a ser a tarifa de água faturada por meio do “importe mínimo”
.

Nesse contexto, registrou que
“é sabido que em casos como o do Condomínio autor, que se trata de um edifício onde o consumo total de água é medido por um único hidrômetro, a fornecedora/ré deve observar, no faturamento do serviço, o volume efetivamente consumido/aferido, sendo ilegal a cobrança da tarifa de água com base no número de economias existentes”.

Assim, concluiu que “
tendo em vista que houve cobrança de tarifa mínima do consumo de água, bem como que esse tipo de faturamento é ilegal, segundo o entendimento do STJ, tenho por julgar PROCEDENTE o pedido do autor para que a ré proceda a cobrança da tarifa de água pelo consumo real de toda a unidade condominial, por meio do hidrômetro instalado, confirmando, assim, a liminar deferida às fls. 90/93”.

Já em relação ao pedido reconvencional, o Magistrado consignou que,
“conforme já explanado de forma minuciosa nesta sentença, o autor desta demanda, ora reconvindo, é devedor e não credor da CESAN, conforme laudo pericial (...)”.

Diante desse pronunciamento judicial, o condomínio interpôs apelação sustentando, em síntese: que (i) a sentença deve ser declarada nula por cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de nova prova pericial; (ii) o pedido reconvencional merece julgamento de improcedência; (iii) alternativamente, é incabível a cobrança de valores referentes a faturas já emitidas e quitadas; (iv) caso subsista a condenação imposta em sede reconvencional, esta deve ser limitada ao montante indicado na peça respectiva (R$ 69.977,42 – sessenta e nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos); e (v) deve ser reduzido o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao apelo, manteve a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa de água pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, porém, divergiu da tese que viria a ser consolidada.

Ressalta-se, entretanto, que a
CESAN –
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

não interpôs recurso contra a sentença, de modo que, em razão do efeito devolutivo da apelação, não é possível esta Terceira Câmara Cível reformar a decisão para adequá-la ao novo entendimento fixado pela Corte Superior no julgamento do Tema 414.

A metodologia de cobrança originalmente impugnada pelo condomínio autor — consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas — foi expressamente validada pelo Superior Tribunal de Justiça no item 1 da tese vinculante. Ao mesmo tempo, a pretensão do condomínio de que se aplique uma metodologia híbrida — dividir o consumo global pelo número de economias para enquadramento na tabela progressiva — foi declarada ilegal pelo STJ no item 3 da mesma tese.

Nesse cenário, a pretendida adequação do julgamento ao novo precedente do Superior Tribunal de Justiça encontra óbices processuais intransponíveis, que decorrem dos limites cognitivos impostos a esta instância julgadora.

Com efeito, o princípio do efeito devolutivo do recurso, prescrito no art. 1.013 do CPC, estabelece que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada (
tantum devolutum quantum appellatum
). Tal dispositivo é a expressão direta do princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), que veda ao órgão julgador decidir fora dos limites estabelecidos pelas partes, seja concedendo algo de natureza diversa, em quantidade superior ou objeto distinto do que foi demandado e, crucialmente, do que foi devolvido para reexame.

No caso em tela, a matéria de fundo sobre a qual versa o novo precedente não foi objeto de recurso pela concessionária, o que implicou na formação da preclusão consumativa quanto a este capítulo da decisão. Permitir a sua rediscussão nesta fase processual ofenderia a estabilidade das relações jurídicas e a segurança processual.

Ademais, e de forma determinante, sendo o recurso de iniciativa exclusiva da parte adversa, a aplicação retroativa do novo entendimento para alterar o que já foi consolidado em seu desfavor configuraria flagrante violação à proibição da
reformatio in pejus
, princípio basilar do sistema recursal pátrio, que visa a proteger a confiança do recorrente de que seu recurso não lhe trará prejuízo.

Assim, por força de um impedimento de ordem processual – a preclusão consumativa para a concessionária e a vedação à reforma para pior –, torna-se juridicamente impossível, nesta fase, adequar o julgamento ao novo precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Firme em tais considerações, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414) e, por conseguinte,
MANTENHO
o posicionamento adotado no v. acórdão acostado às fls. fls. 661/691.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao prosseguimento do Recurso Especial interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.